Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600418-46.2024.6.16.0145
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
08/12/2024
Número: 0600418-46.2024.6.16.0145

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 25/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Direito de Resposta, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Eleições - 1° Turno,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Direito de Resposta nº 0600418-
46.2024.6.16.0145, que julgou improcedente o presente pedido de direito de resposta registrado
sob o nº 0600418-46.2024.6.16.0145 em que são requerentes a Coligação Curitiba Amor e Inovação,
Eduardo Pimentel Slaviero e Paulo Eduardo Lima Martins e requeridos Cristina Reis Graeml e
Partido da Mulher Brasileira - PMB. (Direito de Resposta ajuizada pela Coligação Curitiba amor e
Inovação, Eduardo Pimentel Slaviero e Paulo Eduardo Lima Martins com fulcro no art. 9º, da
Resolução TSE n° 23.610/2019 e 58 da Lei n° 9.504/97, e demais dispositivos legais aplicáveis, em
face de Cristina Reis Graeml e Partido da Mulher Brasileira - PMB. Alega-se que, os Representados,
em seus perfis na rede social Instagram, estão divulgando propaganda eleitoral mediante grave
distorção de fatos, induzido o eleitor curitibano a acreditar, falsamente, que os Representantes,
enquanto atuais gestores municipais, adquiriram livros supostamente polêmicos com conteúdo
relativo ao público LGBT e estão "doutrinando" as crianças da rede pública municipal com base em
tais livros (vídeo publicado em 24/09/2024 e disponível até hoje, dia 30/09). Porém, trata-se de
afirmação que distorce a realidade e promove verdadeiro discurso de ódio contra o público LGBT,
e com o objetivo de criar no eleitor uma falsa percepção sobre os Representantes. Consta que a
publicação contempla a seguinte narrativa: "Narrador: O candidato a prefeito de Curitiba diz que
quer cuidar do futuro de nossas crianças. Mas você sabia que, enquanto ele fala isso, a Secretaria
de Educação da Prefeitura está comprando livros que vão contra os princípios da família?
Eduardo: Em Curitiba o 55 vai avançar e defende sempre a inocência das nossas crianças.
Narrador: Maria Bacila. Quem é Maria Bacila? É a Secretária de Educação do Greca e do Eduardo
Pimentel, admiradora da cultura LGBT e afins. Ela é a Secretária de doutrinação, opa, de educação
do município e foi a responsável por comprar esse material infantil LGBT e também esse outro livro
que enaltece Pablo Vitar e Jean Wyllys como exemplos a serem seguidos. Como podemos confiar
em quem fala de cuidar de crianças, mas permite que ideologias prejudiciais entre nas escolas?
Como pais, precisamos estar atentos a essas contradições. As nossas crianças merecem mais do
que promessas vazias. Elas merecem proteção de verdade. Rafael Greca: Senhoras e senhores,
que na eleição votem contra o meu candidato. Vote Cristina Graeml 35, para uma educação com
empreendedorismo educação financeira e oratória para nossas crianças." Asseveram que os livros
mencionados não estão disponíveis, de modo geral e irrestrito, nas bibliotecas da rede pública de
ensino para consulta dos alunos. Ademais, os livros não são usados pelos professores da rede
municipal para nenhum tipo de atividade pedagógica. JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 23/10/2024 E
TÉRMINO XX/XX/XXXX.) RE4
Segredo de Justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB /
REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] -
CURITIBA - PR (RECORRENTE)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
PAULO EDUARDO LIMA MARTINS (RECORRENTE)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO (RECORRENTE)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - CURITIBA/PR (RECORRIDO)
CRISTINA REIS GRAEML (RECORRIDO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44164873
25/10/2024
17:31
Acórdão
Acórdão

Num. 44164873 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/10/2024 17:31:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102517315713000000043114218
Número do documento: 24102517315713000000043114218
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:00:24
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.298

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA 0600418-46.2024.6.16.0145 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Redator designado: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
RECORRENTE: PAULO EDUARDO LIMA MARTINS
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
RECORRENTE: Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE /
AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
RECORRIDO: CRISTINA REIS GRAEML
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL -
CURITIBA/PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Num. 44164873 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/10/2024 17:31:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102517315713000000043114218
Número do documento: 24102517315713000000043114218
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:00:24

RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL. DIREITO DE
RESPOSTA. DESINFORMAÇÃO POR DESCONTEXTUALIZAÇÃO
GRAVE. AQUISIÇÃO DE LIVROS COM TEMÁTICA LGBT.
EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Recurso interposto pela Coligação Curitiba Amor e Inovação contra
sentença da 145ª Zona Eleitoral de Curitiba, que julgou improcedente o pedido
de direito de resposta em razão de propaganda eleitoral veiculada pela
recorrida, Cristina Reis Graeml, com a alegação de que a campanha do
candidato Eduardo Pimentel teria promovido a aquisição de livros com
temática LGBT para “doutrinar” crianças da rede pública municipal.
1.2 A coligação recorrente sustenta que a campanha da recorrida divulgou
informação descontextualizada, pois a compra dos livros foi destinada à
capacitação de profissionais que atendem jovens infratores, e não ao uso direto
nas escolas públicas, fato já apurado pela Agência Lupa em cooperação com o
TSE para combate à desinformação. Pede, portanto, o deferimento do direito
de resposta para correção da informação junto ao eleitorado.
1.3 A recorrida, em contrarrazões, defende que sua manifestação ideológica se
insere no âmbito da liberdade de expressão e reflete posicionamento contrário
à compra dos livros, sem intenção de veicular informação inverídica.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso,
entendendo configurada a necessidade de direito de resposta pela coligação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Se a propaganda eleitoral questionada configura desinformação passível de
direito de resposta, ao induzir em erro o eleitorado sobre o conteúdo dos livros
e a sua finalidade de uso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O direito de resposta deve ser garantido nos casos de veiculação de fatos
sabidamente inverídicos ou descontextualizados que tenham potencial de
influenciar o eleitorado de forma indevida, conforme preceituam a Resolução
TSE n. 23.610/2019 e a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.

Num. 44164873 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/10/2024 17:31:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102517315713000000043114218
Número do documento: 24102517315713000000043114218
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:00:24
3.2 No caso, o conteúdo impugnado sugere, sem embasamento fático, que a
aquisição de livros com temática LGBT para capacitação de profissionais que
atuam com jovens infratores teria o propósito de “doutrinar” crianças,
incitando uma imagem negativa do candidato e explorando o preconceito. Essa
narrativa ignora a finalidade real do material, distorcendo os fatos e criando
uma percepção equivocada junto ao eleitor.
3.3 A liberdade de expressão eleitoral encontra limites na proteção da honra e
da imagem dos candidatos, devendo assegurar a veracidade e a
contextualização das informações veiculadas. No presente caso, o conteúdo
divulgado extrapola esses limites, ao associar a gestão de Eduardo Pimentel a
uma
iniciativa
pejorativamente
caracterizada
e
amplamente
descontextualizada, cabendo assim o direito de resposta para esclarecimento
da real destinação dos livros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a sentença de
primeiro grau e deferir o direito de resposta.
4.2 Tese de julgamento: “A divulgação de informações descontextualizadas
que induzam a erro relevante sobre ações de gestão municipal e afetem a
imagem de candidato justifica o direito de resposta, resguardando o equilíbrio
do pleito.”
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE n. 23.610/2019, art. 27, §1º;
Código Eleitoral, art. 58.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspE nº 0600181-88, Rel. Min.
Alexandre de Moraes

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Redator designado.

Curitiba, 25/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Num. 44164873 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/10/2024 17:31:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102517315713000000043114218
Número do documento: 24102517315713000000043114218
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:00:24

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação “Curitiba amor e inovação” contra a sentença
proferida pelo Juízo da 145ª Zona Eleitoral - Curitiba, por meio da qual o direito de resposta ajuizado por ela
contra Cristina Reis Graeml foi julgado improcedente, ao argumento de que não houve veiculação de
manifestação sabidamente inverídica.
Em suas razões (id. 44159598), a recorrente alega que a propaganda veiculada na internet apresentou fatos
distorcidos e manipulados e ainda promoveu discurso preconceituoso, induzindo o eleitorado a acreditar que
o candidato Eduardo Pimentel, enquanto gestor municipal, adquiriu livros com temática LGBT para
“doutrinar” crianças da rede pública municipal de ensino.
Aduz que a propaganda acusa os recorrentes de comprar livros com conteúdo LGBT e “contra os princípios
da família”, para “doutrinar” as crianças da rede municipal com tal “ideologia prejudicial”, o que deturpa os
fatos.
Sustenta que a aquisição do material didático, embora verdadeira, deu-se para uso exclusivo na
“qualificação dos profissionais que atendem jovens infratores, que estão em cumprimento de medidas
socioeducativas”, muitas vezes em razão da prática de atos infracionais que têm relação com o preconceito,
com a violência de gênero, com a perseguição e bullying contra o público LGBT.
Reforça que embora seja verdadeira a aquisição dos livros pelo município, tais livros não ficam disponíveis
nas bibliotecas da rede pública e não são usados pelos professores da rede municipal para nenhum tipo de
atividade pedagógica, sendo evidente a descontextualização e a desinformação, já identificada pela Agência
Lupa, que firmou Termo de Cooperação com o TSE para combater a desinformação nas eleições.
Repisando que a divulgação de informação gravemente descontextualizada equivale à divulgação de fato
sabidamente inverídico, requerem o provimento do recurso para o fim de se deferir o direito de resposta
pleiteado.
Em contrarrazões (id. 44159605), a recorrida defende que a propaganda eleitoral questionada está dentro dos
limites da liberdade de expressão, não há qualquer ataque ou desinformação, pois de fato houve a aquisição
dos referidos livros.

Num. 44164873 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/10/2024 17:31:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102517315713000000043114218
Número do documento: 24102517315713000000043114218
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:00:24
Aduz que a propaganda não veicula qualquer conteúdo negativo, mas apenas manifestação ideológica
contrária à compra dos livros, o que é consentâneo com os ideais conservadores que defende.
Requer o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença que indeferiu o pedido de direito de resposta.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando pelo conhecimento e
provimento do recurso (id. 44159905).
É o relatório.

VOTO
Com a máxima vênia ao voto da relatora, a fim de manter a coerência com outros
posicionamentos que já adotei em casos que envolvem desinformação, entendo que deve
ser concedido o direito de resposta.
Do meu ponto de vista, há clara descontextualização pela recorrida na forma em que
divulgou a aquisição dos livros pela Prefeitura de Curitiba, o que repercute negativamente
na campanha do recorrente.
As falas como “está comprando livros que vão contra os princípios da família” “admiradora
da cultura LGBT e afins” “permite ideologias prejudiciais” possuem claramente o objetivo
de criar estados mentais negativos nos eleitores em relação à Secretária da Educação,
integrante da gestão de Greca e Eduardo Pimentel.
As falas induzem o eleitorado a concluir que a gestão de Eduardo será contra a família,
além de tratar de forma pejorativa a comunidade LGBT.
Entendo que, no presente caso, a propaganda eleitoral impugnada apresenta elementos
que ultrapassam os limites da liberdade de expressão e configuram uma manipulação dos
fatos suficiente para gerar uma percepção distorcida por parte do eleitorado, justificando
assim a concessão do direito de resposta pleiteado pela coligação recorrente.
A propaganda veiculada, ao afirmar que os livros adquiridos pela Prefeitura de Curitiba
seriam usados para "doutrinar" crianças da rede pública com conteúdo LGBT, claramente
induz a um erro substancial quanto ao objetivo e ao destino desses materiais.
Embora não haja controvérsia sobre a aquisição dos livros, a propaganda desconsidera
as especificidades sobre o seu uso, que é voltado exclusivamente para a capacitação de
profissionais que atuam com adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.
Essa distorção dos fatos tem o potencial de gerar uma percepção equivocada no eleitor,
afetando a imagem do candidato de maneira desleal e descontextualizada.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral enfatiza que o direito de resposta deve ser
concedido quando há veiculação de fatos sabidamente inverídicos. No presente caso,
entendo que o conceito de "inverdade" pode se estender à apresentação parcial ou

Num. 44164873 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/10/2024 17:31:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102517315713000000043114218
Número do documento: 24102517315713000000043114218
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:00:24
distorcida dos fatos, especialmente quando essa apresentação é feita de forma a induzir o
eleitorado a conclusões enganosas sobre a conduta de um candidato.
A veiculação de uma interpretação ideológica dos fatos, sem o contexto adequado,
configura uma forma de desinformação, que merece ser corrigida pela concessão do
direito de resposta.
Ademais, a liberdade de expressão no âmbito eleitoral, embora deva ser amplamente
garantida, não é absoluta e encontra limites quando confrontada com os direitos à honra e
à imagem dos candidatos.
Entendo que a propaganda questionada ultrapassou esses limites, ao apresentar a
aquisição dos livros de forma distorcida, sem o devido esclarecimento do contexto e do
verdadeiro uso dos materiais. A ausência de informações precisas sobre a finalidade da
aquisição configura, a meu ver, um abuso do direito de crítica política.
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro
grau e deferir o direito de resposta à coligação recorrente.
A recorrida deverá publicar a resposta de ID 44159589, no perfil do Instagram
https://www.instagram.com/cristinagraeml/ , no prazo de 1 (uma) hora, e ficar disponível
por 14 dias, sob pena de multa de R$ 20.000,00 por hora de descumprimento.
Intimem-se com urgência.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Membro da Corte

VOTO VENCIDO
A sentença recorrida foi publicada em 08/10/2024 (id. 44159594) e o recurso protocolado em 09/10/2024

Num. 44164873 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/10/2024 17:31:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102517315713000000043114218
Número do documento: 24102517315713000000043114218
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:00:24
(id. 44159598), sendo, portanto, tempestivo.
Estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Na origem, a coligação recorrente requereu direito de resposta em razão da veiculação de propaganda com o
seguinte teor:
Narrador: O candidato a prefeito de Curitiba diz que quer cuidar do futuro de nossas crianças. Mas você
sabia que, enquanto ele fala isso, a Secretaria de Educação da Prefeitura está comprando livros que
vão contra os princípios da família?
Eduardo Pimentel: Em Curitiba o 55 vai avançar e defende sempre a inocência das nossas crianças.
Narrador: Maria Bacila. Quem é Maria Bacila? É a Secretária de Educação do Greca e do Eduardo
Pimentel, admiradora da cultura LGBT e afins.
Ela é a Secretária de doutrinação, opa, de educação do município e foi a responsável por comprar
esse material infantil LGBT e também esse outro livro que enaltece Pablo Vitar e Jean Wyllys como
exemplos a serem seguidos.
Narrador: Como podemos confiar em quem fala de cuidar de crianças, mas permite que ideologias
prejudiciais entre nas escolas? [grifou-se]
Não há controvérsia acerca da aquisição dos livros pela Prefeitura de Curitiba, fato reconhecido pelos
recorrentes. A questão cinge-se a definir se o modo como a informação foi divulgada configura grave
descontextualização, apta a induzir o eleitorado.
A Constituição Federal assegura em seu art. 5º, inciso V, o direito de resposta proporcional ao agravo, sem
prejuízo da indenização, protegendo, ainda, a honra e a imagem do ofendido nos casos de abusos
decorrentes do exercício do direito à liberdade de expressão (art. 5º, inciso IV da CF).
Na seara eleitoral, do direito de resposta está disciplinado nos arts. 58 e 57-D da Lei nº 9.504/97, que dispõe:
Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de resposta a candidato,
partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação
caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de
comunicação social.
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha eleitoral,
por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das
alíneas a, b e c do inciso IV do § 3º do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação
interpessoal mediante mensagem eletrônica.
(...)
§ 3º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça Eleitoral poderá
determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que contenham agressões ou ataques
a candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais.
Importante consignar que a liberdade do debate na propaganda eleitoral, constitui garantia dos candidatos,
mas também visa a beneficiar o eleitor e o próprio sistema democrático. Garantir ao eleitor o direito de se

Num. 44164873 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/10/2024 17:31:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102517315713000000043114218
Número do documento: 24102517315713000000043114218
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:00:24
informar acerca dos candidatos, de suas plataformas e das políticas públicas que pretende implementar,
assim como informá-lo de suas vidas pregressas e explorar eventuais acertos e erros, ainda que de forma
crítica, é salutar ao exercício da democracia.
Em outras palavras, se o trânsito de ideias e informações deve ser livre e as discussões relativas às eleições e
aos candidatos é salutar ao desenvolvimento da democracia, a interpretação das regras tendentes a restringir
esse debate deverá, sempre que possível, privilegiar a liberdade de expressão e "[q]ualquer intervenção
judicial no livre mercado de ideias políticas e eleitorais deve ser excepcionalíssima, minimalista e
necessariamente cirúrgica, sob pena de inconstitucional cerceamento do próprio direito à livre informação
pelo eleitor" (Referendo no Direito de Resposta nº060153015, Min. Maria Claudia Bucchianeri, Publicado
em Sessão em 26/10/2022. Sem destaques no original).
Assim, tem-se que o exercício do direito de resposta deve ser concedido de forma excepcional, devendo a
Justiça Eleitoral atuar somente nos casos de ofensa à honra ou a imagem de candidatos, partidos ou
coligações, ou diante da divulgação de fatos sabidamente inverídicos.
No caso dos autos, esta Corte já se debruçou sobre o conteúdo da propaganda quando da análise do
Mandado de Segurança nº 0600922-02, impetrado pelos recorrentes contra a decisão que indeferiu a liminar
em representação ajuizada para apurar a irregularidade da mesma propaganda.
Naquela oportunidade, concluiu-se pela necessidade de remoção do conteúdo da rede social da recorrida,
por constituir discurso de ódio e em razão da forma como veiculada a informação - reconhecidamente
verídica porque ocorreu efetivamente a compra dos livros.
O reconhecimento da irregularidade da propaganda e da necessidade de sua remoção, no entanto, não
implica na automática concessão do direito de resposta.
Com efeito, é sabido que a lei não contém palavras inúteis. Ao garantir o direito de resposta ao candidato,
partido ou coligação atingidos pela divulgação de fatos sabidamente inverídicos, a Lei nº 9.504/97
estabelece uma distinção.
Para a concessão do direito de resposta, não basta que a informação veiculada seja inverídica, mas é
necessário que a inverdade seja qualificada, detectável de plano e inquestionável.
Acerca do tema, Rodrigo López Zilio afirma que
a lei exige um plus - vedando a afirmação "sabidamente" inverídica. A distinção guarda relevância na
medida em que o debate de ideias entre os candidatos é fundamental para a formação de opinião do
eleitorado, sendo reconhecida certa mitigação e flexibilidade nos conceitos de honra e privacidade dos
homens públicos. Somente a afirmação que evidentemente se configura como inverídica é passível de
direito de resposta, dado que a divergência de posicionamento acerca de fatos de interesse político-
comunitário é essencial ao desenvolvimento do debate eleitoral. Daí que é cabível o direito de resposta

Num. 44164873 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/10/2024 17:31:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102517315713000000043114218
Número do documento: 24102517315713000000043114218
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:00:24
quando assacada uma inverdade escancarada, evidente, manifesta, e não quando o fato narrado admite
contestação e abre espaço para uma discussão política.
(Direito Eleitoral. 8ª ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Editora Juspodivm, 2020. p. 519)
Ademais, a jurisprudência fixou-se no sentido de que "o deferimento, sempre excepcional, do Direito de
Resposta, cuja concessão, na linha da jurisprudência desta Corte,viabiliza-se apenas quando for possível
extrair, da afirmação apontada como sabidamente inverídica, ofensa de caráter pessoal a candidato,
partido ou coligação" (Direito de Resposta nº 060157956, Min. Alexandre de Moraes, Publicado em Sessão
em 27/10/2022).
No caso em apreço, não vislumbro na propaganda a veiculação de fato sabidamente inverídica. A aquisição
dos livros é fato sabidamente verídico, na medida em que reconhecido pelos recorrentes. De outro lado, não
há nos autos prova de que foram adquiridos apenas 10 exemplares do livro, o que somente seria aferível
com a apresentação de certidão do servidor responsável pelas compras e licitações do município, e nem que
seriam destinados aos professores de menores infratores, afirmação que inclusive causa uma certa
estranheza.
Não se pode comandar direito de resposta do que não se provou verdadeiro.
O que se conclui é que se não é possível verificar-se, de pronto, que os livros eram destinados às escolas -
como insinuou a propaganda, segundo o entendimento desta Corte no julgamento do MS 0600922-02 -
também não é possível afirmar-se de modo seguro nem a quantidade de livros adquiridos e nem a sua
destinação.
Anoto que a checagem realizada pela Agência Lupa não se refere ao conteúdo veiculado na propaganda,
mas a vídeo postado por candidato a vereador que tratava a questão sob outra abordagem, esta sim,
considerada desinformativa. Na checagem há a afirmação de que os livros destinavam-se a "formação e
pesquisa com os profissionais docentes que atuam com adolescentes em cumprimento de medidas
socioeducativas", feita com base exclusivamente em uma nota explicativa da Prefeitura de Curitiba.
Não há, portanto, como se afirmar que a propaganda tenha veiculado fato sabidamente inverídico. O que há
é a crítica realizada pela candidata à aquisição dos livros e à educação inclusiva.
A crítica enseja o debate público sobre o tema da educação inclusiva, extremamente relevante e que deve ser
levada ao eleitor.
E a forma como a crítica foi formulada não configura ofensa à honra do candidato, na qualidade de gestor.
Eventual ofensa, cogitada por ocasião do julgamento da propaganda, dirigir-se-ia às comunidades LGBT+, e
não ao recorrente.

Num. 44164873 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/10/2024 17:31:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102517315713000000043114218
Número do documento: 24102517315713000000043114218
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:00:24
Consoante a teoria da proteção débil do homem público, amplamente aceita pelos tribunais brasileiros, as
pessoas que ocupam cargos públicos têm um direito à proteção à honra mais reduzido do que outras pessoas,
pois estão mais sujeitas a um controle rígido da sociedade e às críticas, ainda que ácidas e contundentes,
devido à natureza da atividade que exercem.
José Jairo Gomes, ao tratar a relação entre direito de resposta e homem público, afirma que
esses conceitos [calúnia, injúria e difamação] - extraídos do Código Penal - não têm aplicação rígida na
esfera eleitoral. Dada a natureza de suas atividades, o código moral seguido pelo político certamente
não se identifica com o da pessoa comum em sua faina diuturna. Tanto é que os direitos à privacidade,
ao segredo e à intimidade sofrem acentuada redução em sua tela protetiva. Afirmações e apreciações
desairosas, que, na vida privada, poderiam ofender a honra objetiva e subjetiva de pessoas, chegando
até mesmo a caracterizar crime, perdem esse matiz quando empregadas no debate político-eleitoral.
Assim, não são de estranhar assertivas apimentadas, críticas contundentes, denúncias constrangedoras,
cobranças e questionamentos agudos. Tudo isso insere-se na dialética democrática.
(Direito Eleitoral, 14ª edição. São Paulo: Atlas, 2018. p. 633)
A propaganda veicula crítica dura e ácida à opção dos gestores da Prefeitura de Curitiba de adquirir os
mencionados livros, sem veicular fato sabidamente inverídico ou extrapolar os limites da liberdade de
expressão constitucionalmente garantida, conforme o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2022. DIREITO DE RESPOSTA. PRESIDENTE DA REPÚBLICA. CONTEÚDO
OFENSIVO À HONRA. FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO. DESCARACTERIZAÇÃO.
PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. A liberdade do direito de voto depende, preponderantemente, da ampla liberdade de discussão, de
maneira que deve ser garantida aos pré-candidatos, candidatos e seus apoiadores a ampla liberdade de
expressão e de manifestação, possibilitando ao eleitor pleno acesso as informações necessárias para o
exercício da livre destinação de seu voto.
2. Os excessos que a legislação eleitoral visa a punir, sem qualquer restrição ao lícito exercício da
liberdade dos pré-candidatos, candidatos e seus apoiadores, dizem respeito aos seguintes elementos: a
vedação ao discurso de ódio e discriminatório; atentados contra a democracia e o Estado de Direito; o
uso de recursos públicos ou privados a fim de financiar campanhas elogiosas ou que tenham como
objetivo denegrir a imagem de candidatos; a divulgação de notícias sabidamente inverídicas; a
veiculação de mensagens difamatórias, caluniosas ou injuriosas ou o comprovado vínculo entre o meio
de comunicação e o candidato.
3. No caso, embora os Representantes afirmem que a propaganda reproduz teor ofensivo à honra do
candidato, violando o art. 53, §2º, da Lei 9.504/1997, verifica-se que a maior parte da publicidade
dirige-se a falas de Jair Messias Bolsonaro a respeito de temas relevantes para o debate político-
eleitoral, como a fome no País, a pandemia de COVID-19 e o desempenho da economia, e a
discursos proferidos pelo candidato que, na verdade, atribuem aos adversários políticos ("o outro
lado") determinados posicionamentos concernentes a assuntos sensíveis ao eleitorado, a exemplo
do aborto, a denominada ideologia de gênero e a família.
4. O emprego do termo "Pai da Mentira", nada obstante seu tom hostil e ácido, guarda vinculação com
as críticas às falas e aos discursos do candidato reproduzidos durante toda a propaganda, revelando-se
compatível com o debate político-eleitoral e inserindo-se, por isso mesmo, nos limites da livre
manifestação de pensamento.

Num. 44164873 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/10/2024 17:31:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102517315713000000043114218
Número do documento: 24102517315713000000043114218
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:00:24
5. A orientação jurisprudencial do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que, "ao
decidir-se pela militância política, o homem público aceita a inevitável ampliação do que a doutrina
italiana costuma chamar de zona di iluminabilitá, resignando-se a uma maior exposição de sua vida e de
sua personalidade aos comentários e à valoração do público, em particular, dos seus adversários" (HC
78.426, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 7/5/1999).
6. Tendo em vista o teor da propaganda impugnada, cujo conteúdo não apresenta menção à bíblia, ao
demônio ou a qualquer outra figura religiosa, a alegada conotação bíblica da utilização do "Pai da
Mentira" constitui interpretação construída pelos próprios Representantes, que se apoia em juízo
meramente conjectural, mostrando-se desprovida de substrato concreto.
7. A controvérsia mínima entre os dados constantes da propaganda sobre taxas de desemprego não
justifica a atuação desta CORTE, notadamente em razão da ausência de qualquer conteúdo ofensivo à
honra do candidato adversário ou divulgação de qualquer fato que o desqualifique, mantendo-se a
postura de mínima intervenção do Poder Judiciário no debate político-eleitoral.
8. Ainda que a informação divulgada na publicidade segundo a qual, durante o governo de Lula, o valor
do salário mínimo possibilitava a aquisição de 5 cestas básicas seja inverídica, não se mostra admissível
o deferimento, sempre excepcional, do Direito de Resposta, cuja concessão, na linha da jurisprudência
desta CORTE, Viabiliza-se apenas quando for possível extrair, da afirmação apontada como
sabidamente inverídica, ofensa de caráter pessoal a candidato, partido ou coligação, situação não
verificada na espécie" (Rp. 0601494-12, Red. p/ acórdão Min. ADMAR GONZAGA, PSESS de
3/10/2018).
9. Pedido de Direito de Resposta julgado improcedente.
(Direito de Resposta nº 060157956, Min. Alexandre de Moraes, Publicado em Sessão em 27/10/2022)
Ressalto que eventual ofensa à comunidade LGBT não pode ser considerada para o fim de se deferir o
direito de resposta ao candidato Eduardo Pimentel Slavieiro, que não pode pleitear em nome próprio direito
de terceiros.
Destarte, conclui-se que as publicações impugnadas não difundiram informação sabidamente inverídica,
tampouco tiveram o condão de ofender a honra do candidato recorrido, merecendo reforma a sentença que
deferiu o direito de resposta pleiteado.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44164873 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/10/2024 17:31:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102517315713000000043114218
Número do documento: 24102517315713000000043114218
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:00:24
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA (11548) Nº 0600418-46.2024.6.16.0145 - Curitiba
- PARANÁ - RELATORA ORIGINÁRIA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
REDATOR DESIGNADO: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTES: EDUARDO
PIMENTEL
SLAVIERO,
PAULO
EDUARDO
LIMA
MARTINS,
CURITIBA
AMOR
E
INOVAÇÃO[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] - CURITIBA -
PR - Advogados dos RECORRENTES: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - PR24503, LUAN DE
SOUZA PIRES - PR103299, JOSE HOTZ - PR17276, LETICIA MARIA TITON HOTZ - PR94853,
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - PR50529, THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS -
PR49408, OLIVAR CONEGLIAN - PR20891, ANDRE EIJI SHIROMA - PR63833 - RECORRIDO:
CRISTINA REIS GRAEML - Advogado do(a) RECORRIDO: TAINARA PRADO LABER - PR92625-A -
RECORRIDO: PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL -
CURITIBA/PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do redator designado. Vencida a relatora originária, que declara voto.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.10.2024